Tribunal: TJDFT
Processo: 0006101-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0006101-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVID LUCAS DE ALMEIDA NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Dê-se vista, novamente, ao Núcleo de Assistência Jurídica do UniCeub para que apresente as razões da apelação. A seguir, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões. Retornando os autos ao Tribunal, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES